Tribunal: TJDFT
Processo: 0709932-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709932-06.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO MASCARENHAS XAVIER, JOAO CRISTOVAO FONSECA XAVIER, R3 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA - ME APELADO: INTELIGENCIA MULTIFOCAL ASSESSORIA E LICENCIAMENTO DE MARCAS LTDA, INSTITUTO AUGUSTO CURY- IAC, ESCOLA DE INTELIGENCIA CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP, AUGUSTO JORGE CURY DESPACHO À Secretaria, para que retifique a classe processual para Agravo Interno. Após, Ao(s) agravado(s), para contrarrazões ao Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Após, voltem conclusos. Int. Brasília/DF, 25 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora